Tribunal: TJMT
Processo: 1006253-96.2024.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006253-96.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO BELISARIO - CPF: 266.452.558-10 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), TRANSLEAL MT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.933.809/0001-79 (EMBARGANTE), JOAO VITOR FOGACA - CPF: 061.317.951-00 (EMBARGANTE), LAIS CARLA SOUZA AUGUSTO - CPF: 045.316.131-63 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. GARANTIA FIDUCIÁRIA.
EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Agricultores familiares e pessoa jurídica firmaram cédulas de crédito com cooperativa de crédito, com destinação rural e garantia fiduciária sobre pequena propriedade.

2.
Pleito judicial objetivando: (i) suspensão da exigibilidade; (
ii
) revisão de encargos; (
iii
) prorrogação compulsória;

(
iv
) reconhecimento da impenhorabilidade da propriedade rural.

3.
Sentença acolheu integralmente os pedidos; acórdão deu parcial provimento à apelação para afastar a prorrogação compulsória e a impenhorabilidade do imóvel.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) existência de premissa fática equivocada quanto à negativa de prorrogação compulsória; (
ii
) eventual omissão sobre a penhorabilidade do imóvel dado em garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

5. O limite de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
por CPF, previsto no art. 5º, §3º, da Lei 9.138/1995, é requisito objetivo para a prorrogação compulsória, não atendido no caso.

6. Não comprovada tecnicamente a frustração de safra ou incapacidade financeira com laudos robustos.

7. Garantia fiduciária sobre pequena propriedade é válida, conforme jurisprudência do STJ, quando prestada de forma
voluntária.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A prorrogação compulsória da cédula de crédito rural exige comprovação objetiva da frustração de safra e respeito ao limite de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
por CPF, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei 9.138/1995."

___________________________

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º

1006253-96
.20
2
4
.8.11.00
55

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Adriano Belisário e outros
em
virtude
do
a
córdão que deu parcial provimento à apelação da
Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA

e
reform
ou
a sentença nos pontos referentes à prorrogação compulsória da dívida rural e à impenhorabilidade do imóvel dado em garantia fiduciária.

Inconformados, o
s embargantes
alegam
premissa fática equivocada
quanto à aplicação do limite de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
por CPF, previsto no art. 5º, §3º, da Lei 9.138/1995, para fins de concessão do alongamento compulsório da dívida rural.

Sustenta
ra
m que
tal
dispositivo teria sido alterado pela Resolução nº 2.471/98 do Banco Central, que admite a renegociação de dívidas superiores a esse valor.

Afirmaram que o voto condutor
desconsider
ou
os elementos probatórios qu
e
demonstrariam o preenchimento de
todos os requisitos do MCR 2.6.4, sobretudo a frustração de safra e a incapacidade financeira temporária.

Alegaram
premissa equivocada
,
também
,
no tocante ao reconhecimento da validade da garanti
a fiduciária sobre imóvel rural.

Afirmaram que, p
or se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, não poderia ser objeto de penhora, ainda que ofertada em garantia, por força do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e art. 833, VIII, do CPC.

Com suporte nessa argumentação,
requere
ra
m a modificação do acórdão, para reconhecer o direito à prorrogação compulsória das dívidas e à impenhorabilidade do imóvel dado em garantia fiduciária.

Contrarrazões no ID 313342888.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso envolve a contratação de cédulas de crédito bancário por agricultores familiares
(
Adriano Belisário, João Vitor Fogaça, Lais Carla Souza Augusto
e a pessoa jurídica
Transleal
MT Transportes
Eireli
)

junto à
Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA
,
com destinação rural e garantia
sobre pequena propriedade rural
(
matrícula n. 37.701
)
.

Os autores
/embargantes
alegaram frustração de safra, dificuldades econômicas e solicitaram
, na esfera
administrativa
,
a prorrogação compulsória das dívidas, o que foi negado.

A ação judicial proposta teve por objetivo:
(i) s
uspender a exigibilidade das dívidas;
(
ii
) o
bter a revisão de encargos com base na natureza rural do contrato;
(
iii
) r
econhecer o direito à pr
orrogação compulsória da dívida e, por fim, (
iv
) r
econhecer a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia fiduciária.

Em 1ª instância,
o Juiz prolator d
a sentença acolheu integralmente os pedidos, reconhece
u
a natureza rural dos contratos, aplic
ou

os limites legais de juros remuneratórios de 12% a.a. e juros de mora de 1%
a.a.,
deferi
u
a prorrogação compulsória
das dívidas, além de declarar a impenhorabilidade do imóvel
voluntariamente dado em garantia da dívida
.

A Cooperativa apelou, alegando a natureza bancária das cédulas, a
falta
de requisitos legais para o alongamento e a validade da garantia fiduciária.

O Colegiado deu parcial provimento ao recurso.

Em síntese, o voto condutor r
econheceu a natureza rural das cédulas de crédito, por estarem alinhadas com o Manual de Crédito Rural e a finalidade agropecuária.
Por corolário, m
anteve a limitação de encargos contratuais, nos termos da legislação rural.

Lado outro, n
egou o pedido de prorrogação compulsória, por dois fundamentos principais:
primeiro, falta de
comprovação técnica da frustração da s
afra ou incapacidade financeira e,
segundo, o
d
escumprimento do limite legal de valor por CPF (R$ 200.000,00), previsto no §3º do art. 5º da Lei nº 9.138/1995.

A
lém disso, foi a
fast
ada
a impenhorabilidade do imóvel rural, por ter sido dado voluntariamente em garantia fiduciária, com base na jurisprudência do STJ que admite renúncia à proteção da pequena propriedade em tais casos.

A tese firmada foi:

“
As cédulas que mencionam o MCR e destinam-se à atividade agropecuária familiar configuram crédito rural, mas o alongamento compulsório depende da
comprovação objetiva dos requisitos legais e do respeito ao limite de valor por CPF
.”

Inconformados com os capítulos da decisão que lhes fo
ram

desfavoráve
is
, os embargantes arguiram premissa fática equivocada. No entanto, desde logo, adianto que os Aclaratórios não merecem acolhida.

O
voto condutor foi muito claro que dispor que
o limite de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
por CPF, previsto no art. 5º, §3º, da Lei 9.138/1995,
é
um dos fundamentos
objetivos para
deferir o alongamento compulsório,
o que não ficou corroborado pelo
conjunto
no tocante à
incapacidade financeira.

A Resolução nº 2.471/98 do Banco Central, invocada pelos embargantes, não altera essa premissa.
Na verdade, tal norma
disciplina uma modalidade especial de renegociação, com requisitos próprios e regime jurídico diverso da prorrogação compulsória prevista no MCR 2.6.4.

Assim, não há revogação ou flexibilização automática do teto legal para o caso analisado nos autos.

Da releitura do voto condutor, é de fácil compreensão que o
fundamento
para obstar o alongamento compulsório está
corretamente
apoiado
na legislação aplicável
, notadamente
o art. 5º da Lei nº 9.138/1995 e nas Resoluções do
Banco Central e no Manual de Crédito Rural,
os quais exigem que
os devedores demonstr
em
, de forma inconteste: (i) natureza rural da operação; (
ii
) solicitação formal do alongamento antes do vencimento da dívida; (
iii
) comprovação de dificuldade na produção ou comercialização (
ex
: frustração de safra, eventos climáticos adversos)
;
(
iv
) limite de valor de R$ 200.000,00 por CPF (art. 5º, §3º, da Lei 9.138/95).

Particularmente sobre o limite de valor, foi explicado que
as cédulas bancárias foram firmadas apenas no nome do Apelado
Adriano Belisário
, e não há planilha analítica ou qualquer documento que comprove que o valor global das operações vinculadas a cada CPF respeita o limite legal acima mencionado, conforme exigência legal expressa. Tal omissão é relevante e inviabiliz
ou
o deferimento do pleito de alongamento nos moldes pretendidos.

Logo, não há premissa fática equivocada, mas sim divergência interpretativa, incabível de correção pela via dos embargos de declaração.

Mais adiante, o
s embargantes sustenta
ra
m que o
voto condutor
teria ignorado os documentos e laudos que comprovariam sua incapacidade de pagamento e frustração de safra.

Todavia, a leitura atenta do voto evidencia que a questão foi expressamente analisada, nos seguintes t
rechos
:

“
A prorrogação não pode ser deferida por ausência de comprovação técnica da frustração da safra e do respeito ao limite legal de valor por CPF.”

“A parte autora juntou laudo particular sem comprovação empírica robusta, e a instituição financeira negou o pedido administrativo por ausência de amparo regulatório
.”

Assim, o argumento foi enfrentado, e fundamentado com base na insuficiência técnica dos elementos apresentados.

Nos termos da jurisprudência consolidada e da lógica jurídica, não há omissão quando o tema foi tratado de forma genérica, implícita ou em conjunto com outros.

Logo, afasto a alegação de omissão.

Quanto ao imóvel rural dado em garantia da dívida, o voto condutor explicou
a questão da penhorabilidade com base na jurisprudência dominante do STJ, que reconhece a validade da penhora de pequena propriedade quando dada em garantia fiduciária de forma voluntária.

Os embargantes, por sua vez, sustentam posição doutrinária e jurisprudencial diversa, inclusive citando julgados do STF.

Entretanto, a existência de teses jurídicas em sentido oposto não
implica contradição ou premissa fática equivocada,
em especial
quando a decisão embargada explicita sua filiação à corrente dominante no STJ.

Ora, o
voto é claro ao afirmar:

“
Imóvel ofertado voluntariamente em alienação fiduciária não goza de impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.”

Portanto, não há
premissa
fátic
a equivocada ou
omissão. O que se constata é mero inconformismo com a linha jurisprudencial adotada, o que não se coaduna com a via eleita.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025